Tribunal: TJMT
Processo: 1023296-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023296-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0003-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra
decisão que não acolheu os Embargos de Declaração opostos contra decisão
que
não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1023296-80.2025.8.11.0000, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não a deserção nos autos.

III. Razões de decidir

3.
Não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição, a parte fora intimada a promover o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, de rigor a aplicação da pena de deserção.

4.
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do § 4º, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

"
A ausência de
comprovação do recolhimento do preparo recursal
no prazo legal caracteriza
deserção
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.007, §4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1007746-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, e N.U 1009618-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DMM LOPES & FILHOS LTDA
contra decisão que não acolheu os Embargos de Declaração opostos contra decisão
que
não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1023296-80.2025.8.11.0000, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo
.

Nas razões recursais, sustenta que “
não há como prosperar a alegação do n. Desembargador Relator ao afirmar que as Resoluções deste TJMT não afastam a aplicação do CPC, isso porque, o próprio sistema deste TJMT não permite a emissão da guia sem o número do recurso, logo, é impossível exigir que o Agravante tivesse recolhido as custas recursais antes da distribuição, bem como, é ilegal o posicionamento do n. Desembargador Relator ao exigir que no prazo de 48h o Agravante tivesse recolhido em dobro”.

Alega que
“agravo de Instrumento foi distribuído no dia 15/07/2025 (ID nº 299761868) e guia de custas recursais juntada no dia 17/07/2025 (ID nº 300355370), cumprimento das exigências da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT alterada pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021 e a Lei nº 11.077/2020, não havendo de se falar em recolhimento em dobro”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 323462872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1023296-80.2025.8.11.0000, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo
.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

In casu
, o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 15/07/2025 às 12:06:36.

Na mesma data, sobreveio a certidão acostada às fls. 299786854, atestando à parte o prazo para juntar guia recursal e comprovante do recolhimento de custas processuais, dando prazo de
48hrs à contar da distribuição do processo
, nos termos do artigo 4º da Lei 7.603/2001, com redação alterada pela Lei 11.077/2020 e da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT.

Após 48 horas, ou seja, após a expiração do prazo, f
ora determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.

O agravante teve a oportunidade de fazer o recolhimento do preparo em dobro, conforme fora intimado no despacho id. 299799385, todavia, recolheu na forma simples.

Desta via, a declaração de deserção do recurso se trata de medida imperativa, face à preclusão, consubstanciada na perda da oportunidade de recolhimento do preparo em dobro.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“ (...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.

(...)
Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro, estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso
.
(...) Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041)(Grifei)

(...)
para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso.
(...) a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor.

(...) Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental.

(...)
No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662).(Destaquei)

Ademais, nos termos do artigo 1.007, §5º, do Código de Processo Civil, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do §4º.

Conforme ressaltado, para pagar o valor do preparo na forma simples, incumbe ao Recorrente comprovar o recolhimento, no prazo de quarenta e oito horas após a interposição.

Decorrido tal prazo, fora oportunizado à parte o pagamento em dobro; todavia, na oportunidade de se manifestar nos autos, a parte limitou-se a demonstrar o recolhimento do preparo na forma simples, restando precluso o direito de regularização do preparo, caracterizando-se a irregularidade e a deserção, com o não conhecimento do recurso, especialmente diante da vedação legal de complementação ao preparo previsto na forma do art. 1.007, §4º do CPC.

Neste sentido, a doutrina:

(...) No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 E §3º, DO ART. 1.017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção.”
(N.U 1007746-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO –COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência. (...)”
(N.U 1009618-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Assim, não há falar em regular recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025